Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-32.2022.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001278-32.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONIQUE LENZ - CPF: 027.640.530-70 (APELADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), SAO LUIZ ENCOMENDAS E CARGAS LTDA - CNPJ: 28.683.441/0002-35 (APELANTE), JONATHAN JEUFFER RODRIGUES ALVES - CPF: 022.920.271-35 (ADVOGADO), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), SÃO LUIZ ENCOMENDA E CARGAS EIRELI-ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE. EXTRAVIO DE MERCADORIA. DECLARAÇÃO DE VALOR IMPOSTA PELA TRANSPORTADORA. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a transportadora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor integral da mercadoria extraviada (R$14.147,63) e danos morais (R$4.554,00), rejeitando a pretensão de limitar a responsabilidade ao valor declarado no conhecimento de transporte (R$200,00).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a responsabilidade da transportadora deve limitar-se ao valor declarado no conhecimento de transporte; (ii) se o extravio de mercadoria configura dano moral indenizável; e (iii) se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi adequada.

III. Razões de decidir

3. A limitação da responsabilidade do transportador ao valor declarado no conhecimento de transporte, prevista no art. 750 do Código Civil e no art. 14 da Lei nº 11.442/2007, não prevalece quando comprovada a prática abusiva de impor ao consumidor uma declaração de valor manifestamente inferior ao real como condição para a prestação do serviço.

4. O extravio de mercadoria, somado à recusa da transportadora em indenizar adequadamente o prejuízo, configura situação excepcional que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização por danos morais, especialmente quando afeta a atividade comercial e a credibilidade da parte perante seus clientes.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a requerida e 30% para a autora mostra-se adequada quando a autora decai de parte de seus pedidos, especialmente no que se refere aos lucros cessantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A limitação da responsabilidade do transportador ao valor declarado no conhecimento de transporte não prevalece quando evidenciada a prática abusiva na obtenção dessa declaração. 2. O extravio de mercadoria, somado à recusa da transportadora em indenizar adequadamente o prejuízo, configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts.
422, 750; CDC, art. 47; Lei nº 11.442/2007, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: não houve citação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto por São Luiz Encomendas e Cargas Eireli-ME contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Monique Lenz em ação ordinária de indenização por danos materiais e morais.

A autora contratou os serviços da empresa requerida para transportar mercadorias adquiridas da loja Bohemi, em 16/12/2021, com origem na cidade de Cuiabá/MT e destino para Lucas do Rio Verde/MT. O objeto do transporte consistia em diversas mercadorias de prata, com valor total de R$14.147,63, conforme Nota Fiscal nº 000.000.069.

A autora alega que o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) nº 000.071.121 foi preenchido de forma incorreta pelo preposto da requerida, indicando como produto predominante apenas "TRANSPORTE" e valor total da mercadoria de R$200,00, sem qualquer questionamento sobre as características ou valor real da carga.

A mercadoria deveria ter sido entregue em 17/12/2021, mas a autora foi informada que a carga não estava disponível. Após diversas tentativas de contato, a empresa requerida confirmou o extravio da mercadoria. A autora tentou obter o ressarcimento do valor integral dos produtos, mas a requerida se dispôs a pagar apenas o valor declarado no DACTE (R$200,00).

Em sua defesa, a requerida sustentou que o remetente, Sr. Lucas Lopes Ferreira, preencheu a Declaração de Conteúdo e Isenção de Responsabilidade, indicando o valor do volume enviado e limitando a responsabilidade da transportadora. Argumentou que a nota fiscal foi emitida 11 dias após o envio da mercadoria, o que fragilizaria seu valor probatório.

Na fase instrutória, foram ouvidas duas testemunhas: Luciano Lopes Ferreira (motoboy que realizou o despacho) e Cláudia Regina de Almeida (supervisora de vendas da Bohemi). Ambos confirmaram que o preenchimento do documento era feito conforme orientação da transportadora, que estabelecia um valor máximo de R$200,00 para declaração, independentemente do valor real da mercadoria.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$14.147,63 a título de danos materiais e R$4.554,00 (3 salários-mínimos) por danos morais, afastando o pedido de lucros cessantes. A sucumbência foi distribuída na proporção de 70% para a requerida e 30% para a autora.

Em suas razões recursais, a apelante alega
erro in judicando
ao afastar a limitação do valor da indenização material ao montante declarado no conhecimento de transporte. Sustenta a inexistência de dano moral e questiona a distribuição desproporcional dos ônus sucumbenciais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, limitar a condenação por danos materiais ao valor declarado, afastar ou minorar os danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto por São Luiz Encomendas e Cargas Eireli-ME contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Monique Lenz em ação ordinária de indenização por danos materiais e morais.

A controvérsia central do presente recurso reside em três pontos principais: (i) a limitação da responsabilidade da transportadora ao valor declarado no conhecimento de transporte; (ii) a existência de dano moral; e (iii) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre analisar a questão relativa à limitação da responsabilidade da transportadora ao valor declarado no conhecimento de transporte.

A apelante sustenta que sua responsabilidade deve ser limitada ao valor de R$200,00, conforme consta no DACTE e na Declaração de Conteúdo assinada pelo remetente, invocando o disposto no art. 750 do Código Civil e no art. 14 da Lei nº 11.442/2007.

De fato, o art. 750 do Código Civil estabelece que "a responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado". Por sua vez, o art. 14 da Lei nº 11.442/2007 dispõe que "a responsabilidade do transportador por prejuízos resultantes de perdas ou danos causados às mercadorias é limitada ao valor declarado pelo expedidor e consignado no contrato ou conhecimento de transporte".

Contudo, a aplicação literal desses dispositivos ao caso concreto exige uma análise mais aprofundada das circunstâncias em que se deu a declaração do valor da mercadoria.

Conforme apurado na instrução processual, o preenchimento do documento de transporte não refletiu a livre manifestação de vontade do remetente, mas sim uma imposição da própria transportadora.

O depoimento da testemunha Luciano Lopes Ferreira, motoboy que realizou o despacho da mercadoria, foi categórico ao afirmar que o preenchimento da declaração de conteúdo era feito conforme orientação expressa dos funcionários da transportadora, que estabeleciam um valor máximo de R$200,00 para declaração, independentemente do valor real da mercadoria. Segundo seu relato, a declaração só podia ser preenchida a punho no balcão da empresa, sob orientação dos funcionários.

Tal versão foi corroborada pelo depoimento da testemunha Cláudia Regina de Almeida, supervisora de vendas da loja Bohemi, que afirmou que a transportadora exigia que a declaração fosse feita daquela forma, sob pena de não aceitar o transporte da mercadoria. Declarou ainda que, quando questionada sobre essa prática, a transportadora mantinha a exigência, colocando o remetente em situação de aceitar a condição ou não realizar o envio.

Essas provas testemunhais, produzidas sob o crivo do contraditório, revelam uma prática comercial abusiva por parte da transportadora, que impõe ao consumidor uma declaração de valor manifestamente inferior ao real como condição para a prestação do serviço. Tal conduta viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, conforme previsto no art. 422 do Código Civil.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico não permite que o transportador se beneficie de sua própria torpeza, impondo ao consumidor uma declaração de valor irrisório e, posteriormente, invocando essa mesma declaração para limitar sua responsabilidade. Tal interpretação esvaziaria por completo a função social do contrato de transporte e a própria razão de ser da responsabilidade civil do transportador.

Ademais, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme determina o art. 47 do CDC.

A limitação da responsabilidade do transportador ao valor declarado no conhecimento de transporte não pode prevalecer quando evidenciada a prática abusiva na obtenção dessa declaração. Nesse sentido, a imposição de um valor máximo para declaração, independentemente do valor real da mercadoria, constitui exigência de vantagem manifestamente excessiva do consumidor e configura prática abusiva que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

Quanto à alegação de que a nota fiscal foi emitida 11 dias após o envio da mercadoria, o que fragilizaria seu valor probatório, observa-se que tal circunstância foi devidamente esclarecida pela testemunha Cláudia Regina de Almeida, que explicou que a emissão da nota fiscal ocorreu apenas após a quitação integral do valor da mercadoria pela autora, que havia adquirido os produtos em duas parcelas. Essa explicação é coerente com a prática comercial e não há nos autos qualquer elemento que a contradiga.

Além disso, a própria conduta da transportadora durante o processo de busca pela mercadoria extraviada, documentada nas conversas por aplicativo de mensagens juntadas aos autos, demonstra que seus prepostos tinham conhecimento de que se tratava de mercadoria de valor significativo, e não de simples "sacolas" como constava na declaração de conteúdo (ID 310743917).

Portanto,
não merece acolhimento
a pretensão da apelante de limitar sua responsabilidade ao valor de R$200,00 declarado no conhecimento de transporte, devendo ser
mantida a condenação ao pagamento do valor integral da mercadoria extraviada, devidamente comprovado pela nota fiscal
(ID 310743852).

No que tange à existência de dano moral, a apelante sustenta que o mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar dano moral indenizável, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral. Contudo, o caso em análise não se resume a um simples inadimplemento contratual, mas envolve circunstâncias específicas que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

O extravio da mercadoria, por si só, já representa situação capaz de gerar angústia e frustração que extrapolam o mero dissabor. Além disso, a conduta da transportadora após o extravio, recusando-se a indenizar o valor real da mercadoria e oferecendo apenas o valor irrisório declarado no conhecimento de transporte, agravou significativamente o dano experimentado pela autora.

Conforme documentado nos autos, a autora realizou diversas tentativas de localizar a mercadoria extraviada, mantendo contato constante com os prepostos da transportadora, demonstrando evidente preocupação com o ocorrido (ID 310743853 a 310743905). A frustração da expectativa legítima de receber a mercadoria adquirida, somada à posterior recusa da transportadora em indenizar adequadamente o prejuízo, configura situação excepcional que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Ademais, a mercadoria extraviada consistia em joias de prata destinadas à revenda, o que afetou diretamente a atividade comercial da autora e sua credibilidade perante seus clientes, conforme alegado na inicial e não refutado de forma específica pela requerida.

Nesse contexto,
a fixação de indenização por danos morais no valor de R$4.554,00 (equivalente a 3 salários-mínimos) mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo
.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a apelante questiona a proporção estabelecida na sentença, argumentando que a autora decaiu de parte significativa de seus pedidos, especialmente no que se refere aos lucros cessantes.

De fato, a autora formulou pedidos de danos materiais no valor de R$14.147,63, lucros cessantes no valor de R$28.294,00 e danos morais no valor de R$10.000,00, totalizando R$52.441,63. A sentença julgou procedentes os pedidos de danos materiais e morais, este último em valor inferior ao pleiteado, e improcedente o pedido de lucros cessantes.

Considerando que a autora decaiu de parte de seus pedidos, especialmente no que se refere aos lucros cessantes, a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a requerida e 30% para a autora mostra-se adequada e proporcional ao grau de sucumbência de cada parte, não merecendo qualquer reparo.

Em síntese, a análise detalhada dos elementos constantes nos autos revela que a sentença recorrida apreciou adequadamente as questões controvertidas, aplicando corretamente o direito à espécie. A pretensão da apelante de limitar sua responsabilidade ao valor declarado no conhecimento de transporte não encontra respaldo nas circunstâncias específicas do caso concreto, em que restou evidenciada a prática abusiva na obtenção dessa declaração. Da mesma forma, a existência de dano moral indenizável e a distribuição dos ônus sucumbenciais foram corretamente apreciadas pelo juízo de origem.

Diante do exposto, a manutenção integral da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025